Tribunal: TJBA
Processo: 8001631-04.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001631-04.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEVAL RIBEIRO SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
YAN KALIL BORGES SILVA GOMES, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, YAN KALIL BORGES SILVA GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DIGITAL APRESENTADO. SELFIE, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED). ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA. DESCONTOS LÍCITOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da contratação, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, autorizando a compensação entre o valor depositado e o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três são as questões controvertidas: (i) se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) se houve ilicitude nos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do consumidor; e (iii) se subsistem os fundamentos da condenação em danos materiais e morais, bem como o pedido de majoração formulado no recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações consumeristas em que o consumidor alega não ter contratado o serviço, por se tratar de fato negativo, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a efetiva existência da relação jurídica.

4. A instituição financeira apresentou instrumento contratual com identificação do contratante, validação eletrônica mediante imagem (“selfie”), documentos de identidade e comprovante de transferência bancária (TED) para conta de titularidade do consumidor, não havendo qualquer indício de fraude.

5. A parte autora limitou-se a alegações genéricas, sem impugnar de forma específica a autenticidade do contrato ou demonstrar a inexistência de crédito em sua conta bancária. Diante do conjunto probatório, restou comprovada a regularidade da contratação e a licitude dos descontos, afastando-se a nulidade do contrato, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

6. Reconhecida a validade da avença, o recurso adesivo interposto pelo consumidor, que visava à repetição em dobro e à majoração do dano moral, deve ser julgado prejudicado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do banco provido. Recurso adesivo prejudicado

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
. 8001631-04.2023.8.05.000
6
, em que figuram como partes Apelantes e apelado
BANCO BMG SA

e
JOSEVAL RIBEIRO SAMPAIO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação e julgar PREJUDICADO o recurso adesivo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente